Tribunal: TJPA
Processo: 0811189-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811189-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ANNA PAULA FERREIRA PAES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em que pese a previsão de cláusula penal no contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de facultar ao adquirente do imóvel a escolha entre pleitear lucros cessantes ou a incidência da cláusula penal.

2.

Tendo o juízo de origem deferido o pagamento de lucros cessantes em patamar razoável e dentro dos parâmetros usualmente fixados em casos semelhantes, a decisão não merece reforma.

3.

O pagamento dos lucros cessantes deve perdurar até a efetiva entrega do imóvel, o que será apurado em primeira instância.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Quartzo Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária que lhe move Anna Paula Ferreira Paes e Silva, perante a 11ª Vara Cível de Belém/PA., a qual deferiu a tutela de urgência requerida, com a seguinte parte dispositiva:

“Pois bem. Examinando os autos, verifico que se encontra plenamente configurado o atraso na obra, na medida em que o contrato de compra e venda firmado entre as partes previa que a entrega da unidade se daria até o mês de dezembro de 2018 (item 8.1 – Id. Num. 30052234 - Pág. 7). Outrossim, a incidência da cláusula de tolerância no caso concreto não teria o condão de infirmar a conclusão de que há inegável mora contratual, já que somente possibilitaria o deslocamento do prazo final para junho de 2019, data essa há muito já superada no momento em que houve a propositura da presente ação (julho de 2021). Diante da situação vivenciada nos autos, constatada a privação do uso da coisa (terreno não edificado), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que os danos materiais são presumidos, admitindo a indenização por lucros cessantes correspondentes aos aluguéis que o promitente comprador poderia ter recebido durante o referido período. Logo, no tema em debate, inegável a existência de probabilidade na pretensão jurídica do autor. Contudo, quanto ao valor pleiteado à título de lucros cessantes, entendo como justo e proporcional sua fixação no percentual mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o preço do valor do imóvel, conforme voto da Relatora Mary Grün (TJ/SP, 7ª Câmara de Direito Privado APL 10057131020138260704 SP 1005713-10.2013.8.26.0704), abaixo transcrito:

(...)

Portanto, considero estar presente os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, o que exige a sua concessão.

Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, determinando que a ré pague ao autor, a título de lucros cessantes em razão do atraso na obra e a contar da presente decisão, o valor mensal corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, até a sua efetiva entrega.”.

A agravante alega,
em suas razões que
: a) a decisão agravada viola o entendimento firmado pelo STJ no Tema 970, pois substituiu a cláusula penal prevista no contrato por lucros cessantes, o que não é admitido; b) O contrato prevê expressamente cláusula penal para o caso de atraso na entrega do imóvel, no percentual de 0,3% sobre o valor do bem; c) A Agravada não formulou pedido de condenação à multa contratual, requerendo apenas lucros cessantes, o que impede o julgador de conceder além do que foi pedido; d) O termo final da mora deve ser a expedição do “Habite-se”, e não a entrega das chaves, já que o objeto do contrato é um lote, e não uma unidade habitacional; e) Não há perigo de dano ou urgência na tutela pretendida, pois o empreendimento está em fase final de construção, com diversas unidades já entregues.

Ao final, Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão que determinou o pagamento de lucros cessantes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando o pedido de efeito suspensivo.

Em decisão de ID 7365365, em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 8007430).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 15 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a presença dos requisitos autorizadores, para determinar que a ré pague ao autor, a título de lucros cessantes em razão do atraso na obra, o valor mensal corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, até a sua efetiva entrega.

Alega a agravante que o contrato firmado entre as partes previa cláusula penal direcionada à construtora na hipótese de atraso na entrega do obra, equivalente a 0,3% do preço reajustado da unidade imobiliária e, de acordo com o TEMA 970 do STJ não haveria possibilidade de cumulação nem substituição pelos lucros cessantes, tal como ocorreu na decisão agravada.

Entendo não assistir razão à parte agravante. Vejamos.

Como já ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, embora a agravante defenda a aplicação do TEMA 970, STJ, tal precedente, a priori, não se aplica ao caso vertente.

A tese firmada nesse julgamento foi a seguinte: “
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.”

Da simples leitura da tese firmada pela Corte Superior, vislumbra-se que não se amolda ao caso ora em análise, visto que não houve cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal prevista no contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes. Ademais, nesse julgamento, restou definido que a cláusula penal eventualmente existente no contrato deveria representar valor locativo como forma de reparação pela impossibilidade de uso do imóvel durante o período de mora da construtora.

Registra-se, ainda, que em julgado mais recente, o próprio Superior Tribunal de Justiça oportunizou aos compradores a possibilidade de escolha entre pleitear a cobrança de lucros cessantes e/ou a incidência da cláusula penal, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL FIXADA PARA O PROMITENTE COMPRADOR EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, PELO RECORRENTE, ENTRE LUCROS CESSANTES OU CLÁUSULA PENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas nas decisões proferidas por esta relatoria, pois ambas foram devidamente fundamentadas, expedindo as razões de fato e de direito de seu entendimento.

2. O acórdão concluiu ser válida a cláusula de tolerância para a disponibilização do imóvel, com suporte na ausência de abusividade. Essa previsão está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Não cabe a apreciação do pleito por elevação da multa contratual para 1% por mês de atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que a fixação em 0,5% do valor do contrato foi estipulada com base no contexto fático da causa, a acarretar a incidência da Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que, "
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
" (REsp 1.631.485/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).

5. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal).

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1871054/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020) Grifos nossos

Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que é necessário facultar ao adquirente do imóvel a escolha entre os lucros cessantes ou a cláusula penal, de forma que a decisão agravada esta, à primeira vista, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, além do percentual arbitrado na origem estar dentro dos parâmetros normalmente estabelecidos em casos semelhantes.

Inegável também que o pagamento dos lucros cessantes deve se dar até a efetiva entrega do imóvel, o que deverá ser apurado em primeira instância.

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures e não merecendo a decisão agravada, qualquer reforma, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2024